Tribunal: STF
Processo: ARE 1427859
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. DIPJ RETIFICADORA. VALORES PARA RECEBIMENTO FUTURO. MERA DISPONIBILIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Não há falar em nulidade do acórdão dos embargos de declaração se todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram apreciadas adequadamente pela Corte regional, sendo inexistes vícios consistentes em omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A solução contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 



    2. Até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos.



    3. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos). 



    4. A declaração de imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não sendo idônea para demonstrar o faturamento da empresa a escrituração contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública. 



    5. O faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal. 



    6. A imposição da penalidade em processos referentes à doação acima do limite legal decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei. Em outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando o simples extrapolamento da quantia doada, sendo irrelevante, portanto, a perquirição de qualquer elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa-fé. 



    7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses gravosas. 



    8. Não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51-25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. Na hipótese, não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014 . 



    9. Negado provimento ao agravo interno.” (doc. eletrônico 12, pp. 1-2)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 16; e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, ressalto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



     Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 



    2. É inviável o recurso que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao preenchimento dos requisitos para condenação por improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    6. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral quanto à questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG). 



    7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.347.868 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/9/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada.



     IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/4/2023)  



    ”Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial acima do limite legal. Eleição 2014. Conceito de faturamento bruto. Viragem jurisprudencial. Ofensa aos princípios da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF). Não ocorrência. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Alega-se, no agravo interno, essencialmente, que: a) o acórdão do TSE, ao adotar o novo conceito de faturamento bruto no leading case (Respe nº 51-25/MG), aplicado no acórdão recorrido, violou os princípios da anualidade e da segurança jurídica, corolários da garantia prevista no art. 16 da CF em matéria eleitoral; b) a viragem jurisprudencial se daria tanto em relação à orientação firmada pelo TSE em pleitos anteriores, cujos precedentes indicavam que a base para aferir o limite de doação era a declaração entregue à Receita Federal, quanto a julgados do STF, inclusive proferidos sob a sistemática da repercussão geral, qual seja, o RE nº 586.482/RS (Tema nº 87), segundo a qual ‘as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica. 



    2. Subsistem, in casu, as conclusões perfilhadas na decisão agravada, seja porque os precedentes do STF dizem respeito a matéria tributária, e não eleitoral 'logo, pertencem a subsistemas jurídicos distintos, cujas principiologias não se confundem', seja porque o acórdão recorrido se manteve estável e coerente com a jurisprudência firmada para o pleito de 2014 no tocante ao conceito de faturamento bruto, o que afasta a tese de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da anualidade (art. 16 da CF). 



    3. Quanto à tese da agravante de que os precedentes superados do TSE julgavam suficiente a declaração de renda apresentada à Receita Federal, melhor sorte não lhe assiste, na medida em que, conforme assentado no acórdão dos embargos, foi juntada aos autos apenas a escrituração contábil da empresa, documento considerado inidôneo para demonstrar a observância do limite da doação eleitoral. 



    4. Agravo interno não provido.”(ARE 1.360.887 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/4/2022)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator